Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718913-62.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMILLA OLIVEIRA DIANA APELADO: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a parte manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo seja por inadequação da via eleita, seja por falta de interesse, tendo em vista que em tese, o recurso não se enquadra em nenhuma das exceções do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2025 16:41:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador